Tribunal: TJDFT
Processo: 0701485-22.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701485-22.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: VITOR HUGO DE SOUZA OREM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a exclusão de apontamento de restrição de crédito em razão de a dívida ser oriunda negócio jurídico fraudulento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00. Postula a concessão de efeito suspensivo e, na questão de fundo, que seja afastada as astreintes ou reduzido o valor. DECIDO. No sistema dos Juizados Especiais prevalece a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, a qual impede que a instância recursal interfira na instrução dos processos. As questões incidentais surgidas no curso do processo de conhecimento, que não importem em dano concreto para a parte, podem ser ventiladas por ocasião de eventual recurso inominado, pois não importam em preclusão. A pretensão do recorrente é afastar a fixação de astreintes, ou reduzir o seu valor, por eventual descumprimento da determinação judicial deferida em tutela de urgência para cancelar o registro em serviços de proteção ao crédito em nome do agravado, por advir de negócio jurídico realizado em fraude. A exigência da multa, se o caso, se dará em fase de cumprimento de sentença. Antes disso, o agravante terá oportunidade de questionar a sua incidência e o valor arbitrado em eventual recurso inominado. Nesse quadro, não há justificativa para a medida ora pleiteada. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. Custas, pelo agravante. (e) Brasília/DF, 30 de agosto de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito